Tribunal: STF
Processo: RE 1184532
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 30.4.2019. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE.



    1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, nos termos do art. 178, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.